Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741002-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DIAS DE MOURA AGRAVADO: SULAMITA SANCHES LEONEL BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVI DIAS DE MOURA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por SULAMITA SANCHES LEONEL BATISTA DE MORAIS: “Trata-se de embargos de terceiro manejado por SULAMITA SANCHES LEONEL BATISTA em desfavor de DAVI DIAS DE MOURA, partes qualificadas nos autos. Em breve síntese, descreve que imóvel de sua propriedade (local onde reside) teria sido penhorado nos autos de n. 0703108- 31.2017.8.07.0001, em trâmite perante este Juízo. Alega que o imóvel em questão teria sido adquirido pelo seu ex-cônjuge, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, na constância de casamento cujo regime respectivo era o da comunhão parcial de bens. Informa que o casal veio a se divorciar na data de 15/03/2021, mediante sentença proferida no bojo dos autos de n. 0702645-32.2021.8.07.0007. Defende, assim, que o bem em questão é impenhorável, pois além de pertencer a ela, no percentual de 50%, também reside no imóvel, o que viria a caracterizá-lo como bem de família. Requer, em sede liminar, sejam paralisados os atos constritivos referentes ao imóvel em questão, inclusive a hasta pública designada para a data de 14/11/2022. Prestados os esclarecimentos determinados em ID 141486220, nos moldes da petição de ID 141639017, avanço ao exame da liminar pleiteada. A certidão de matrícula juntada sob o ID 141145284 - págs. 260/263, no R.13/82142, demonstra que o imóvel em comento nestes autos foi adquirido pelo sr. MICHEL DE MORAIS BARBOSA na data de 24 de maio de 2013, ou seja, quando era casado (casamento se deu em 27/01/2012 - ID 141145268), em regime de comunhão parcial de bens, com a autora SULAMITA SANCHES LEONEL BATISTA. Ainda não houve, conforme advertido pela autora em ID 141639017, a partilha dos bens do ex-casal quando da realização do divórcio. Desse modo, cediço que o imóvel permanece, ao menos por ora, integrando a patrimônio da embargante, ainda que apenas em percentual. De toda sorte, a sra. SULAMITA permanece residindo no imóvel em discussão, informação essa que pode ser verificada através da própria narrativa da petição inicial, a qual é corroborada pela certidão de inexistência de imóvel trazida no ID 141145271. Assim, tendo sido demonstrado que o ato constritivo, levado a efeito nos autos principais, perfectibilizou-se sobre imóvel que serve de moradia da embargante, ex-cônjuge do devedor do feito de n. 0702645-32.2021.8.07.0007, tudo indica que o bem deverá ser protegido pela impenhorabilidade a que alude a Lei 8.009/90, em seu art. 1o. Confira-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado (GRIFO MEU): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO NOVO. NÃO VERIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO INFRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE A EX-CÔNJUGE DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. DIVÓRCIO. FORMAÇÃO DE NÚCLEOS FAMILIARES DISTINTOS. PROTEÇÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...] 6. Comprovado que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora é utilizado como residência do Embargante/Apelado, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, tornando-se insubsistente, por consequência, a constrição judicial. 7. Nas causas de valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante excessivo e desproporcional à complexidade do feito. 8. Sentença reformada apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais conforme a apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1264794, 07117468220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão de quaisquer medidas constritivas praticadas, junto ao feito de n. 0702645-32.2021.8.07.0007, em relação ao imóvel denominado "Apartamento n.o 203, do lote 12 da CSA 03, Taguatinga – DF, com área privativa de 67,35m2 e área total de 83,23m2 (Av.13/82142)", até que se resolva por definitivo esta demanda. Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais (n. 0702645-32.2021.8.07.0007), a fim de que seja cancelada a hasta pública designada para o leilão do bem. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” (...) “A despeito dos argumentos tecidos pela parte embargada no ID 142099299, parece contraditório, à primeira vista, considerar que o imóvel foi alienado pelo esposo (ou ex-esposo) da embargante em fraude à execução para a mãe dele, e negar que quem faz uso do imóvel é a embargante (por concessão de seu esposo ou ex-esposo). Ademais, os embargos de terceiro permitem a defesa apenas da posse, de modo que, mesmo que a fraude contra credores gere apenas a ineficácia do ato de alienação perante os credores, a embargante SULAMITA parece estar defendendo a posse. Além disso, há alegação de que o bem é caracterizado como bem de família, uma vez que a sra. SULAMITA permaneceria residindo no mesmo. Cumpre pontuar, ainda, que existe claro perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, caso se decida por levar o imóvel à hasta pública e, ao final desta demanda, se entenda que o bem estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade, pelo que, dessa forma, deverá ser mantida a decisão de ID 141751497, em ordem a suspender quaisquer medidas constritivas praticadas, junto ao feito originário, em relação ao imóvel denominado "Apartamento n.o 203, do lote 12 da CSA 03, Taguatinga – DF, com área privativa de 67,35m2 e área total de 83,23m2 (Av.13/82142)", até que se resolva por definitivo esta demanda.” O Agravante sustenta (i) que a despeito de alegar ser proprietária do imóvel penhorado, a Agravada omite o fato de que o vendeu para sua mãe, de modo que sequer é parte legítima para ajuizar embargos de terceiro; (ii) que o reconhecimento da fraude à execução no Processo 0704930-50.2020.8.07.0001 não invalida o negócio jurídico realizado entre as partes; (iii) que a Agravada, como administradora da empresa executada, estava ciente da penhora e poderia ter apresentado defesa no momento processual oportuno; (iv) que a alienação do imóvel ocorreu em 01/06/2015 e o divórcio em 07/04/2021, não havendo que se falar em meação de bem que sequer compunha o patrimônio dos cônjuges; (v) que não há prova de que se trata do único bem de propriedade da Agravada e não há elementos mínimos demonstrando que se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei 8.009/1990; e (vi) que ainda que se admita a legitimidade da Agravada, como terceira interessada, para a defesa de sua meação, tal fato não obsta a realização da hasta pública do bem penhorado na execução, mas apenas impõe a reserva da metade do preço obtido, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. Requer “o deferimento, inaudita altera parte, de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de ID 141751497 e determinar a imediata reinclusão do imóvel em hasta pública para que possa ser alienado”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Há nos autos elementos que sinalizam que o imóvel foi adquirido pelo ex-cônjuge da Agravada na constância do matrimônio e não foi partilhado no divórcio. Colhe-se também dos autos indicativos de que a Agravada continua residindo no imóvel e não possui outros bens dessa natureza. Nesse contexto, divisa-se, pelo menos no plano da cognição sumária, subsídios para a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso, na esteira do que dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil. Isso porque, caso se confirme a caracterização do bem de família, em princípio a proteção legal estende-se a todo o imóvel, de maneira a afastar a possibilidade de alienação mediante preservação da meação. A alegação de que o imóvel foi alienado necessita de aprofundamento cognitivo e probatório e por isso não obsta a suspensão corretamente deferida pela r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar requerida. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator